Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744684-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALTER BRITO DE SOUZA AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA DA FONSECA DESPACHO Intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, tendo em vista a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0006704-44.2011.8.07.0011 (ID 71576496). Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026